Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição que aviara, o objeto do presente agravo de instrumento cingira-se à legitimação de bloqueio, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros dos sócios da empresa agravada. Ocorre que, nos autos da ação subjacente, formulara desistência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo sido, inclusive, homologada a desistência formulada para a retirada dos sócios da empresa do polo passivo da demanda, o que levara a agravante a manifestar desinteresse quanto ao exame deste agravo. Diante da manifestação havida e da desistência do pedido na ação originária a qual ensejara o agravo, deixando-o, portanto, carente de objeto, prejudicando-o, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator